Tribunal: TJMT
Processo: 0006334-42.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006334-42.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.900.841-57 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR DA CONCEICAO - CPF: 006.481.291-01 (VÍTIMA), WALDIR MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO (1a VITIMA) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (2a VITIMA)

[ART. 121, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, II, DO CP] – INSURGÊNCIA–
1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA–SUFICIÊNCIA DE PROVAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA–

2.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – PRECEDENTE STJ [
HC N. 451.624
] – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – POSSIBILIDADE –

PRECEDENTE STJ [HC N. 689.066] –
3.

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– CONCURSO MATERIAL BENÉFICO APLICADO NA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO PARA 1/6 [UM SEXTO] NA CONTINUIDADE QUE TORNA A DISCUSSÃO

MERAMENTE ACADÊMICA –

REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA [PEP No. 0227221-32.2013.804.0001] E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário, devidamente amparada no acervo probatório, em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CF).

A tese de legítima defesa não merece acolhida quando não demonstrados os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente a injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Considerando que tanto o crime continuado quanto o concurso formal trazem causa de aumento mínimo em um sexto, torna-se meramente acadêmica a discussão, devendo ser aplicada a pena do crime mais grave acrescida de um sexto.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do agente, mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a", e §3o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima Cleomar da Conceição) e art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Waldir Mendes), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. 229222759).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque agiu em legítima defesa própria e de terceiro, pois teria efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas somente após uma delas avançar com o veículo em direção à sua genitora.

Subsidiariamente, requer: a) a readequação da pena-base, sob o argumento de que a exasperação foi desproporcional; b) o afastamento da continuidade delitiva e reconhecimento do concurso formal de crimes; c) a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto ou aberto. (Id. 230558670).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 246180664).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR POR NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS, DENTRE ELES A INJUSTA AGRESSÃO. 2. READEQUAÇÃO DA PENABASE. INVIABILIDADE. AUMENTO DA BASILAR ADEQUADAMENTE MOTIVADO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. 3. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO CABIMENTO. OS DADOS ANGARIADOS COMPROVAM A CONTINUIDADE DA CONDUTA E A PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO, TENDO COMO RESULTADO A OCORRÊNCIA DE DOIS CRIMES. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A SANÇÃO ESTABELECIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (ID: 154794662. p. 2-4)

[...] Consta no Inquérito Policial, que no dia 30/11/2014, por volta das 21h15min, na rua Mario Antunes de Almeida, atrás da Fábrica de Refrigerantes "Gut Gut", no Bairro Alameda, nesta urbe, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo fútil, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas Waldir Mendes e Cleomar da Conceição, sendo que este último foi a óbito (Laudo de Necrópsia às fls. 59/76). Restou apurado que as vítimas estavam no interior de um veículo Gol, Cor Branca, de propriedade de Waldir, quando passaram em frente à residência onde se encontrava o denunciado. Naquela residência acontecia uma festa de aniversário e, quando as vítimas passaram naquela Rua, algumas pessoas ali presente os impediram de passar, dizendo que se quiserem passar, teriam que dar a volta pela quadra. As vítimas se recusaram a obedecer tal comando, motivo pelo qual iniciou-se uma discussão com os indivíduos ali presentes. Em determinado momento, segundo informações, o denunciado sacou a arma de fogo que estava em seu poder e desferiu vários disparos no veículo onde se encontravam as vítimas, sendo ambas atingidas e, posteriormente, levadas ao Pronto-socorro. Chegando ao hospital, a vítima Cleomar, tendo em vista que foi atingido na cabeça, acabou falecendo por Traumatismo Crânio Encefálico, enquanto, Waldir não teve sua vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade do acusado. É imperioso desatacar que toda essa confusão ocorreu por motivo de somenos importância, sendo que as pessoas presentes na festa não queriam deixar as vítimas passaram por aquela rua, dando início à confusão. [...]

Em 19 de julho de 2024, o apelante foi submetido a julgamento perante o conselho de sentença e condenado por homicídio consumado contra a vítima Cleomar da Conceição e tentativa de homicídio em face de Waldir Mendes à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

I – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa própria e de terceiro, amparado pelo artigo 25 do Código Penal.

Sustenta que as provas dos autos são inequívocas no sentido de que o apelante agiu em legítima defesa. Os depoimentos colhidos, os relatos das testemunhas e as circunstâncias que cercaram os fatos demonstram de forma cristalina que a conduta do apelante foi uma reação legítima a uma agressão iminente, corroborando a tese de que suas ações se deram no intuito de proteger a si mesmo e a sua genitora de um ataque injusto.

Argumenta, que as circunstâncias demonstram que a conduta do apelante foi uma resposta proporcional e necessária à agressão injusta que estavam sofrendo.

Como é cediço, para a configuração da legítima defesa, como excludente da ilicitude, é necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) injusta agressão, atual ou iminente; b) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; c) direito próprio ou alheio a ser preservado.

No caso em análise, compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual e no plenário do júri, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de necropsia (ID: 154794662, fl. 65-69- autos originais), mapa topográfico das lesões (ID: 154794662, fl. 70-71), roteiro fotográfico, laudo pericial do local do crime, exames da vítima Waldir Mendes e histórico clínico que demonstraram que ele ficou paraplégico em razão dos disparos efetuados pelo apelante.

Quanto à autoria, o próprio apelante confessou, em seu interrogatório, que efetuou os disparos contra as vítimas, sustentando, contudo, que agiu em legítima defesa.

Ocorre que, diferentemente do alegado pela defesa, as provas produzidas não evidenciam a configuração da legítima defesa. Isso porque, de acordo com os depoimentos colhidos, não restou caracterizada injusta agressão por parte das vítimas.

O contexto probatório demonstra que o imbróglio teve início porque as vítimas transitaram de carro por uma rua onde havia uma poça de água/lama, o que teria causado respingos em uma motocicleta estacionada em frente à residência da genitora do apelante, local onde ocorria uma festa. Insatisfeito, o apelante abordou Cleomar, chegando a ameaçá-lo com uma arma de fogo. Posteriormente, quando Waldir retornava em seu veículo, o apelante desferiu disparos contra ele e, em seguida, contra Cleomar, que se aproximou para ver o que estava acontecendo.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho do parecer ministerial em que bem resume a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“
Consta do boletim de ocorrência n. 2014.332411 o relato dos policiais civis que atenderam a diligência (ID: 154794662. p. 10-11):

[...] ESTA EQUIPE FOI ACIONADA PARA ATENDER UMA LIBERAÇÃO DE UMA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO NO PRONTO SOCORRO DE CUIABÁMT. TRATA-SE DE CLEOMAR DA CONCEIÇÃO, DE 36 ANOS. DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA CUNHADA JULIANA BATISTA MORENO (9229- 5884), ESTAVA ELA, O IRMÃO "SIMAR", O CUNHADO CLEOMAR E O AMIGO WALDIR EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MARIO ANTUNES DE ALMEIDA, LOTE 9, QUADRA 4, BAIRRO ALAMEDA, BEBENDO, QUANDO WALDIR SAIU COM O VEICULO GOL BRANCO PLACA 5549 PARA BUSCAR MAIS CERVEJAS EM UMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LOCALIZADA NO FINAL DA RUA. SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS PRELIMINARMENTE, NO CAMINHO DA RUA HAVIA UMA POÇA D'AGUA QUE ATRAPALHAVA A PASSAGEM DE VEÍCULOS E AINDA, ESTAVA PARADA OBSTRUINDO TOTALMENTE A PASSAGEM UMA MOTO, QUE PERTENCIA A PESSOA DE NOME SOCIAL "PAPINHA", O QUAL ERA MORADOR DA REGIÃO DO DOM AQUINO EM CUIABÁ E QUE FORA MORAR HÁ POUCO TEMPO NO BAIRRO ALAMEDA EM VÁRZEA GRANDE. DIANTE DA DIFICULDADE DE PASSAR WALDIR PEDIU PARA QUE O DONO DA MOTO A RETIRASSE PARA QUE PASSASSE, MAS ESTE SE RECUSOU, LOGO EM SEGUIDA WALDIR QUE JÁ ESTAVA EMBRIAGADO PARTIU COM O CARRO PARA CIMA DA MÃE DO DONO DA MOTO, IDENTIFICADA COMO MARGARIDA NASCIMENTO, E DIANTE DISTO ESTE DISPAROU CONTRA WALDIR ATINGINDO NA REGIÃO DA CABEÇA E TÓRAX COM ARMA DE FOGO (PISTOLA). POSTERIORMENTE, SEGUNDO A ESPOSA CIRLENE (9237-6862), DISSE A ESTA EQUIPE, QUE CLEOMAR DA CONCEIÇÃO AO OUVIR OS DISPAROS SAIU EM DIREÇÃO AO AMIGO WALDIR PARA AJUDÁ-LO, TODAVIA EFETUARAM DISPAROS CONTRA SEU MARIDO TAMBÉM. AMBOS FORAM SOCORRIDOS PELO SAMU E DERAM ENTRADA NA UNIDADE PS CUIABÁ-MT, ÀS 19H43MIN, SENDO QUE CLEOMAR VEIO A ÓBITO 21H15MIN E WALDIR PERMANECE INTERNADO. [...]

Cimar Batista Querino, em sede extrajudicial, relatou que havia emprestado o seu cartão de débito para Cleomar da Conceição, seu cunhado, ir até uma distribuidora comprar cerveja. No entanto, Cleomar da Conceição esqueceu a senha e voltou até a casa de Cimar Batista Querino para que lhe falasse novamente.

Nesse momento, Cleomar da Conceição relatou que estava ocorrendo uma festa próximo à distribuidora “[...] e quando foi passar com o carro, alguns ‘caras’ falaram que não era para passar mais ali e quando passou na rua, tinha uma poça de lama, e ele ao passar acabou jogando lama numa bis, que estava estacionada nessa festa [...]” (ID: 154794662.p. 40).

Waldir Mendes, que também estava na casa de Cimar Batista Querino, resolveu ir com Cleomar da Conceição até a distribuidora.

Cimar Batista Querino esclareceu ainda (ID: 154794662.p. 40):

[...] QUE nessa segunda vez, a vítima, resolveu ir com Waldir até a distribuidora, já que iria passar o cartão e o depoente, ainda pediu, que não passassem naquela rua e que dessem a volta na quadra; QUE Waldir, respondeu que rua era pública e que ele passaria sim, mas não iria jogar lama em ninguém; QUE o depoente, após conversar com Waldir, pegou a moto e foi até sua casa levar seu filho pequeno e logo voltou, esclarecendo que reside há uma quadra de distância da sua irmã; QUE chegando na rua da Juliana, viu Deraldo, parado na esquina e Cleomar subindo a rua, vindo sentido sua casa; QUE havia uma confusão, em frente a casa, onde acontecia essa festa; QUE inclusive, Valdir estava dentro do carro, cercado por alguns indivíduos; QUE foi de encontro com seu cunhado Cleomar; QUE Cleomar disse "Oh Cimar, aquele moleque, colocou revolver na minha cara"; e apontou o "PAPINHA"; QUE diante dessa informação, o depoente voltou em sua casa e pegou seu revolver, marca Taurus, calibre 38. QUE carregou a arma e voltou, deixando a moto em frente a casa de sua Irmã e desceu a pé, com a intenção de ir até onde Waldir estava; QUE, tudo aconteceu muito rápido; QUE viu sua Irmã, perto do carro onde Valdir estava; QUE o PAPINHA, vinha em direção ao depoente, e Waldir acelerou o carro para cima dele, momento que PAPINHA atirou contra Waldir. QUE a irmã do depoente, Juliana, interpelou o depoente, para que não se aproximasse de Waldir, com medo que também fosse atingido; QUE o depoente, só queria se aproximar de Waldir para ajudar e começou a atirar para o chão, com intenção de fazer os caras correrem; QUE começaram a ouvir vários disparos que vinham em sua direção e a Irmã do depoente, saiu correndo; QUE viu, quando a vítima foi abordada por PAPINHA, que ainda, levantou a camisa, mostrando que não estava armado, mesmo assim o PAPINHA, deu 03 (três) tiros na cabeça de seu cunhado; QUE após os disparos, a vítima caiu no mato, perto do meio-fio; QUE correu para perto dele e viu que ainda estava respirando;

Waldir Mendes, uma das vítimas, relatou em sede inquisitorial (ID: 154794662.p. 43-44):

[...] QUE declara que no dia 30.11.2014 o depoente estava em casa dormindo quando Cimar ligou convidando para comer um peixe na casa de juliana por volta das 11 horas. QUE chegaram na casa de juliana ficaram comendo peixe e bebendo cerveja; QUE por volta das 16 horas acabou a cerveja; QUE chamou para ir a distribuidora comprar mais cerveja, mas estava sem dinheiro; QUE CLEOMAR lhe disse que emprestaria o cartão; QUE a vítima CLEOMAR lhe emprestou o cartão e a senha para ir a distribuidora; Que foi conduzindo o carro do Cimar; QUE é amigo de Cimar tenho conhecido há aproximadamente 04 (quatro) anos; QUE algum tempo depois retornou dizendo a vítima que não tinha conseguido passar o cartão; QUE perguntado ao declarante sobre os fatos respondeu: que se recorda apenas que passou pela rua onde estava tendo uma festa, mas não se recorda se ao passar pela rua jogou lama na Senhora de nome "Margarida" ou na moto bis; QUE ao retornar da distribuidora ao passar pela rua, "PAPINHA" atirou em sua direção; QUE logo após, saiu três indivíduos de dentro da casa atirando em direção ao carro; QUE não sabe dizer quem são esses indivíduos; QUE não se recorda, mas ouviu dizer: " que foi ameaçado por alguns "caras" que estavam na rua; QUE esses "caras" falaram que não era para passar naquela rua que tinha uma poça de lama, pois tinha jogado lama em uma "bis" que estava estacionada no local em que estava ocorrendo a festa; QUE teme por sua vida, mas ouviu dizer que 'PAPINHA" acredita que o depoente está morto; QUE levou quatro tiros, sendo (1) um no tórax e (01) um na cabeça; QUE teve o e o fígado perfurados [...].”

A versão apresentada pelo apelante, de que agiu em legítima defesa porque Waldir teria jogado o carro na direção de sua mãe, além de não encontrar respaldo nos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais, não justificaria os disparos efetuados contra Cleomar, que, segundo os relatos, estava desarmado e havia levantado a camisa para mostrar que não portava arma.

Além disso, ainda que se admitisse que Waldir tenha acelerado o carro em direção à genitora do apelante (o que não foi comprovado de forma inconteste), essa hipotética agressão ocorreu após o apelante já ter começado a efetuar disparos, conforme relatado pelas testemunhas, o que descaracteriza a legítima defesa.

Diante desse cenário probatório, não se pode considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Ao contrário, o veredicto encontra pleno respaldo no conjunto probatório, tendo o Conselho de Sentença, no exercício da soberania que lhe é constitucionalmente assegurada, optado por uma das versões apresentadas, que é amplamente amparada pelos elementos de convicção.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"[...] a tese de legítima defesa, causa excludente de ilicitude, somente merece guarida quando existem '[...] provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão [...]
', o que não se vislumbra na hipótese" (ID: 254650156, p. 8).

Vale ressaltar, sobre a matéria, o Enunciado Orientativo no 13 do TJMT, segundo o qual:

"
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."
(Negritei)

Nesse sentido, cito a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça -STJ:

"

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, no qual se alegava que a decisão do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido de concessão de ofício da ordem para desconstituição do veredicto condenatório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem em habeas corpus.III. Razões de decidir.
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5.o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a desconstituição da decisão dos jurados, salvo em casos excepcionais, como aqueles previstos no art. 593, III, "d", do CPP.4. O exame do acervo fático-probatório revela que a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova válidos, incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e a confissão do acusado, não havendo manifesta contrariedade à prova dos autos.
5. A análise aprofundada das provas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem, mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 933.661/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Com efeito, transcrevo a ata de julgamento
: (ID.229222759)

“ABERTURA. Aos 19 dias do mês de julho de 2024, às 13h3Omin, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Cezafino D. César e, a portas abertas, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, o Promotor de Justiça CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS e os Advogados LAURO GONÇALO DA COSTA (OAB/MT 15304-0) e GILSON TADEU DA SILVA (OAB/MT 22930-0), comigo, Kalliany Campos Ferreira e Helena Silva Bustamante dos Santos, assessoras de gabinete, e os senhores oficiais de justiça Luiz Maxitniano dos Santos e Valdevina Antunes da Guia, servindo esta Ultima, também, como porteira do auditório. Constatou-se a ausência do acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA. Ainda, constatou-se a presença das testemunhas Cimar Batista Querino, Antônio Morais, Cilene Batista Moreno Fernandes, Juliane Cristina dos Santos, Glaciele dos Santos da Cruz e Hugo Domingos da Luz. Compareceram, ainda, os estudantes de Direito/estagiários. CILENE BATISTA MORENO FERNANDES — CPF: 867.477.891-72. VERIFICAÇÃO DA URNA. CONVOCAÇÃO DOS JURADO INSTALAÇÃO DA SESSÃO (ARTIGO 462 CPP).

Iniciada a sessão com as solenidades legais, o MM. Juiz Presi en cumprindo o disposto no art. 462 do Código Processual Penal, promoveu a verificação das cédulas contidas na urna de sorteio, constatando que ne estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados sorteados.

Em seguida, determinou ao oficial de justiça que lhes procedesse à chamada nominal, a qual responderam "presente" as pessoas a seguir nominadas: Joh_n Hariley Carlos Silva Lauta Marcela Pereira Maciel Da Costa Ludmila Mendonça Figueiredo Cardoso Mônica Gonçalves de Sales Rafael Pinheiro de Godoy Regiane Sorrillaa Martins Dida Rozimary Rodrigues Da Costa Silvio Cesar Fratari Thayna Gonçalves Ventura De Campos SUPLENTES Ana Cristina de Lima Aureliano de Oliveira Neves Bruna Cristina Aparecida Vieira Cassia Maria dos Santos Daiane Dias Pereira Fernanda Barros da Silva Keli Cristina Silva Rosalina Domingas de Campos Silvania Aparecida de Moraes Rocha Virginia Cristina da Costa Lima Willian Oliveira Leite Passou-se a análise dos pedidos de dispensas dos jurados, tendo o MM. Juiz assim decidido: Em relação aos pedidos de EXCLUSÃO do corpo de jurados, DEFIRO os requerimentos de: JOHN HARLLEY CARLOS SILVA e ANA CRISTINA DE LIMA, os quais foram excluídos da lista de jurados da 4a temporada do Tribunal do Júri. Ainda, DEFIRO o pedido de dispensa do jurado Conceição Rosaria de Campos Oliveira, da presente sessão — dia 19.07.2024 e das sessões dos dias 23.07, 25.07, 29.07 e 30.07. Com relação ao pedido de dispensa do jurado CARMINDO CÂNDIDO AUGUSTO, determino que o jurado proceda com a juntada de documentos pertinentes para respaldar suas alegações.

Dessa forma, ao jurado devidamente intimado que não compareceu a esta solenidade, aplico multa no importe de 2 (dois) salários mínimos, sendo ele: Jesuino Jesus Lisboa De Oliveira Silva e Monique Cris de Almeida. Prosseguindo, o MM. Juiz anunciou publicamente que daria início ao julgamento da ação penal n° 0006334-42.2015.8.11.0002, que o Ministério Público Estadual move em desfavor do réu ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA. Ordenou em seguida que se apregoassem as partes, na forma do artigo 463, 51° do Código de Processo Penal. CERTAMENTO E REVISÃO DA URNA. Em seguida, o Meritíssimo Juiz Presidente ordenou que procedesse ao sorteio virtual, sendo este espelhado via data show para todos presentes. ANÚNCIO DO JULGAMENTO. PREGÃO (ART. 463 DO CPP). O MM. Juiz Presidente anunciou o julgamento do processo em que é autor o Ministério Público Estadual e é acusado o ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, determinando à porteira que apregoasse as partes. Apregoadas, atenderam ao pregão o Promotor de Justiça CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS e os Advogados LAURO GONÇALO DA COSTA (OAB/MT 15304-0) e GILSON TADEU DA SILVA (OAB/MT 22930-0). Diante da ausência do réu, este não atendeu ao pregão. DAS TESTEMUNHAS (ARTIGO 460 DO CPP). Nos termos do artigo 460 do CPP, as testemunhas foram recolhidas em sala própria. Estavam presentes as testemunhas Cimar Batista Querino, Antônio Morais, Cilene Batista Moreno Fernandes, Juliane Cristina dos Santos, Glaciele e d S Santos da Cruz e Hugo Domingos da Luz. FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA (ARTIGHOS 467/471 DO CPP)

Ato contínuo, o MM. Juiz, nos termos do artigo 467 do CPP, promoveu a revisão das cédulas contidas na urna de sorteio, constatando que nela estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados presentes. Em seguida, o MM. Juiz declarou que iria promover o sorteio de sete jurados para a formação do conselho de sentença, antes, porém, promovendo as advertências a que se refere o artigo 466, capte e parágrafo primeiro do CPP, acerca das incompatibilidades, impedimentos e suspeição dos jurados, em especial acerca da incomunicabilidade a qual estarão sujeitos os jurados sorteados. Ato contínuo, promoveu o sorteio dos jurados para composição do Conselho de Sentença, o qual recaiu sobre as pessoas a seguir nominadas: AURELIANO DE OLIVEIRA NEVES FERNANDA BARROS DA SILVA LUDMILA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO RAFAEL PINHEIRO DE GODOY ROZIMARY RODRIGUES DA COSTA SILVANIA APARECIDA DE MORAES ROCHA SILVIO CESAR FRATARI Registra-se que a acusação dispensou a jurada Virginia Cristina da Costa Lima. Por sua vez, a defesa técnica dispensou as juradas Rosalina Domingas de Campos e Thayna Gonçalves Ventura de Campos. TERMO DE COMPROMISSO (ARTIGO 472 DO CPP). Em seguida, o MM. Juiz, após a constituição do Conselho de Sentença, levantou-se e, com ele, todos os presentes, tomou dos jurados o compromisso legal a que se refere o artigo 472 do CPP, fazendo a seguinte exortação. "Senhores Jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça", obtendo dos jurados, nominalmente, a seguinte resposta: "Assim o prometo", conforme se vê em termo próprio. Após, foram entregues cópias das peças a que se refere o artigo 472, paragrafo único do CPP.

INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO (ARTIGOS 473/474 DO CPP.

Foram inquiridas as oitivas das testemunhas Cimar Batista Querino, Antônio Morais, Cilene Batista Moreno Femandes. Importa consignar que as testemunhas Cimar Batista Querino, Antônio Morais e Cilene Batista Moreno Fernandes pediram para serem ouvidos sem a presença do acusado ou qualquer parente do acusado, dizendo temer futuras represálias. Deste modo, foi determinada a retirada dos parentes presentes na presente Sessão Plenária de Juri durante as oitivas das testemunhas supramencionadas. Ao inquirir a oitiva da testemunha Cilene Batista Moreno Fernandes, esta mencionou ter ouvido um trecho do depoimento de outra testemunha ao ir ao banheiro durante a sessão plenária, razão pela qual a defesa do acusado requereu a nulidade da sua oitiva. O Ministério Público rechaçou a arguição da defesa, tendo asseverado que não houve a quebra da incomunicabilidade da testemunha CILENE BATISTA MORENO, uma vez que esta escutou de maneira aleatória trecho do depoimento da testemunha inquirida anteriormente, no momento em que ela se dirigiu ao banheiro, não tendo escutado integralmente o depoimento anterior, de modo que a incomunicabilidade resta preservada. Ressaltou também que em nenhum momento a testemunha se refere ao mérito dos autos, mas somente em relação à conduta do advogado do réu em relação às testemunhas inquiridas anteriormente em plenário. Assim, não resta comprovado que o depoimento da testemunha CILENE tenha sido influenciado de alguma forma. Destacou que conforme disposição do art. 571 do Código de Processo Penal qualquer nulidade ocorrida em plenário deve ser arguida imediatamente a sua ocorrência, tendo à testemunha aventado a referida situação durante a arguição do Parquet, contudo, a defesa permaneceu silente, logo, resta preclusa a arguição defensiva de nulidade. Isto posto, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção o depoimento da testemunha CILENE BATISTA MORENO, a nulidade e/ou ausência de ilegalidade. Em seguida o Juiz Presidente deste Tribunal deliberou:

Em relação à arguição defensiva de nulidade do depoimento da testemunha CILENE BATISTA, tenho que não merece prosperar, de modo que conforme informado pela referida testemunha esta quiçá escutou breve trechos de depoimento quando se deslocou ao banheiro. Ademais, consoante o Código de Processo Penal o reconhecimento de nulidade exige que seja demonstrado o prejuízo à parte, seja à defesa ou à acusação. Este princípio está consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal (CPP), que afirma: "Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." Assim, conforme bem pontuado pelo Ministério Público a testemunha CILENE apenas se referiu a postura do advogado de defesa em relação às testemunhas, não tendo adentrado no mérito dos fatos aqui debatidos, logo, não havendo comprovação de prejuízo concreto à defesa, não há que falar-se em nulidade. Não bastasse, destaca-se também que consoante preconiza o art. 571 do Código de Processo Penal, VIII, a arguição de nulidade eventualmente ocorrida em plenário deverá ser prontamente rechaçada, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a defesa protestou somente ao final do depoimento da testemunha. Diante do exposto, nos termos do art. 563 e 571, VIII, ambos do Código de Processo Penal, AFASTO aventada nulidade arguida pela defesa em relação ao depoimento da testemunha CILENE BATISTA MORENO. Findada tais oitivas, foi permitido o retorno dos parentes do acusado presentes e, então, foram inquiridas as oitivas das demais testemunhas, tais quais: Juliane Cristina dos Santos, Glaciele dos Santos da Cruz e Hugo Domingos da Luz. IX. DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP). Em seguida, o MM. Juiz Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça CESAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
O Promotor manifestou no horário compreendido entre 16h38MIM E

17h42min Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela condenação do réu ALLYSSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA nas sanções do art. 121, caput (vítima CLEOMAR DA CONCEIÇÃO), e art. 121, caput, c/c art. 14, II (vítima WALDIR MENDES), todos do Código Penal, de modo que requereu o afastamento das qualificadoras imputadas aos dois delitos. Ainda, discorreu sobre a agravante da reincidência
. Continuando, nos termos dos artigos 476, 5 3" e 477 do CPP, o MM. Juiz concedeu a palavra o
Advogado LAURO GONÇALO DA COSTA (OAB/MT 15304-0), para proceder a defesa dos acusados, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. A defesa manifestou no horário compreendido entre 17h50min e 18h48min. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, imputadas aos dois delitos. Em seguida, nos termos do artigo 476, § 40 do CPP, o MM
. Juiz consultou o Promotor se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que não. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGOS 484 CPP). Concluídos os debates, nos termos do artigo 480, § 1°, CPP, o MM. juiz indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, tendo os jurados informado que estavam habilitados a julgar e dispensaram outros esclarecimentos. Em razão disso, o MM. Juiz passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos. Após, o MM. Juiz explicou o significado de cada quesito aos jurados.

VOTAÇÃO (ARTIGOS 485/488 CPP). Em seguida, nos termos dos artigos 485 do CPP, o MM Juiz declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, tendo o MM. Juiz, o Conselho de Sentença, o Promotor de Justiça, comigo, Kalliany Campos Ferreira e Helena Silva Bustamante dos Santos, assessoras de gabinete e os Oficiais de Justiça mencionados alhures, se dirigido a sala secreta para votação.

Procedeu-se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelos Jurados por intermédio das respectivas cédulas feitas em papel opaco, dobráveis, contendo uma palavra SIM e a outra a palavra NÃO, tudo nos termos do artigo 486 do CPP. O resultado da votação foi reduzido a termo próprio, nos termos dos artigos 488 e 489 do CPP. SENTENÇA (ARTIGOS 492/493 CPP). Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente lavrou sentença, declarando cessada a incomunicabilidade dos jurados. Voltando todos à sala de sessões, às portas abertas, na presença do Promotor de Justiça e do Defensor Público, foi lida a sentença na qual o acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA foi condenado definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea "a" do CP, pelas práticas delitivas descritas no art. 121, capuz', e art. 121, capuz', c/c art. 14, II, todos do Código Penal. A sentença foi publicada em sessão, às portas abertas, sendo as partes intimadas para interesse recursal. ENCERRAMENTO. Em seguida, o MM. Juiz Presidente agradeceu as homenagens recebidas, bem como agradeceu e elogiou os trabalhos realizados pela defesa e pelo Ministério Público. Após, agradeceu aos Senhores Jurados pelo comparecimento e os relevantes serviços prestados à causa da Justiça. Por fim, declarou encerrada a sessão às 19h15min”.

Transcrevo também, os quesitos
: (ID.229222759)

“PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS (HOMICÍDIO QUALIFICADO)

Artigo 121, §2°, II, do Cl') (VÍTIMA. CLEOMAR DA SILVA CONCEIÇÃO)

1° QUESITO - No dia 30 de novembro de 2014, por volta das 22h, na Rua Mário Antunes de Almeida, atrás do estabelecimento empresarial "Gut Gut", bairro Alameda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, a vitima CLEOMAR DA SILVA CONCEIÇÃO recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia de id. 54899984, que lhe acarretaram a morte? POR MAIORIA (X) Sim ( ) Não

2° QUESITO – O acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima CLEOMAR DA SILVA CONCEIÇÃO produzindo os ferimentos acima descritos? POR MAIORIA (X) Sim ( ) Não

3° QUESITO – O jurado absolve o ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA? POR MAIORIA O Sim (X) Não

4° QUESITO – O crime foi cometido por motivo fútil em decorrência de as vitimas passarem em frente à residência do réu em um veiculo, lançando lama nas pessoas que ali estavam, o que teria provocado uma confusão? POR MAIORIA ( ) Sim (X) Não

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (Artigo 121, §2", II, c/c artigo 14, II, ambos do Cl?) Vítima WALDIR MENDES

1° QUESITO – No dia 30 de novembro de 2014, por volta das 22h, na Rua Mário Antunes de Almeida, atrás do estabelecimento empresarial "Gut Gue', bairro Alameda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, a vitima WALDIR MENDES recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de id. 54899984? POR MAIORIA (X) Sim ( ) Não

2° QUESITO – O acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA desferiu os disparos de arma de fogo contra a vitima WALDIR MENDES? POR MAIORIA (X) Sim ( ) Não

3° QUESITO O crime só deixou de se consumar por circunstância alheia à vontade do acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, consistente no fato da vítima ter sido prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico? POR MAIORIA (X) Sim ( ) Não

4o QUESITO – O jurado absolve o acusado ALLYSON NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA? POR MAIORIA ( ) Sim (X) Não

5° QUESITO – O crime foi cometido por motivo fútil em decorrência de as vitimas passarem em frente à residência do réu em um veiculo, lançando lama nas pessoas que ali estavam o que teria provocado uma confusão? POR MAIORIA ( ) Sim (X) Não.”

Desse modo, não havendo flagrante dissociação entre o veredicto do júri popular e a prova dos autos, inviável a cassação da decisão dos jurados, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pede o redimensionamento da pena-base, sob a alegação de que a exasperação foi desproporcional, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o afastamento da continuidade delitiva e reconhecimento do concurso formal de crimes e a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto ou aberto.

Para a melhor analise,
transcrevo a dosimetria aplicada à sentença
:

“...2.1- DO CRIME DE HOMICÍDIO EM FACE DA VÍTIMA CLEOMAR DA CONCEIÇÃO:

A pena prevista para o homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Da análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à especie; o réu registra maus antecedentes, porém, serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena, não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto ao motivo do crime este não pesa contra o acusado,
as circunstâncias são ordinárias ao tipo penal, as
consequências do crime
são

desfavoráveis na medida em que a morte da vítima
reverbera um profundo sentimento de luto, não somente pela vida ceifada, mas também pela interrupção abrupta de um elo essencial na
estrutura de suporte familiar com seus filhos e esposa
.

Nesse sentido, colaciono precedente jurisprudencial proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO – AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATA DE AUDIÊNCIA E FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – DEFESA QUE TEVE ACESSO E MANTEVE INERTE – NÃO ARROLOU TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 563 E DA SÚMULA 523 DO STF – QUESTÃO REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – MINORANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...)
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito
. Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal. (N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022).

Outrossim, não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência espelhada na execução penal no.
0227221-32.2013.804.0001,
em trâmite na segunda vara criminal de Cuiabá-MT, todavia, compenso-a pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), mantendo a pena internediária em
08 (oito) anos de reclusão
a qual torno definitiva em razão da inexistência de incidência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, para esse crime.

2.2- DO CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA EM FACE DA VÍTIMA WALDIR MENDES:

A pena prevista para o homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Da análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à especie; o réu registra maus antecedentes, porém, serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena, não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto ao motivo do crime este não pesa contra o acusado,
as circunstâncias são ordinárias ao tipo penal, as
consequências do crime
são desfavoráveis na medida em que conforme se infere do laudo pericial o ofendido:
“foi vitima de vários ferimentos por disparos de projetil de arma de fogo se encontrando em estado grave, evoluindo com trauma raquimedular e traumatismo crânioencefálico, hemopneumotórax, que necessitou de procedimento cirúrgico de urgência para controle das lesões, internação em UTI. Recebeu alta para enfermaria no dia 15/12/2014, recebendo alta hospitalar no dia 17/12/2014. Atualmente se encontra paraplégico, cadeirante, com sequela de lesão raquimedular e raumatismo crânio encefálico (...)
(id. 54899984). Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Assim considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência espelhada na execução penal no.
0227221-32.2013.804.0001,
em trâmite na segunda vara criminal de Cuiabá-MT, todavia, compenso-a pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), mantendo á pena em 08
(oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o iter criminis percorrido, verifico que delito muito se aproximou da sua consumação, uma vez que a vítima encontra-se paraplegica e estado vegetativo, sendo que o evento morte não ocorreu pelo pronto atendimento do SAMU, l
ogo,
reduzo, no patamar mínimo legal a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno-a definitiva para esse delito.

3. DO CONCURSO DE CRIMES:

In casu,
incide a figura do crime continuado inserto no art. 71 do Código Penal, na medida em que o acusado mediante mais de uma ação praticou dois delitos da mesma espécie,
e, pelas condições de tempo, lugar.

Assim, seria perfeitamente aplicável a regra do parágrafo único do referido artigo, o qual preconiza que: Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
.

Assim, conforme disposição do parágrafo único do art. 71 do CP, o Magistrado poderá aumentar a pena mais grave até o triplo, conforme incorre no caso em tela, uma vez que se trata de crimes diversos.

Todavia, em atenção à parte final do referido artigo, tenho como mais benéfico ao acusado à aplicação do concurso material de crime (art. 69 do CP), em observância a redação do parágrafo único do art. 70, que assim dispõe: Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Isto posto, em atenção a regra do concurso material, estabeleço a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

4. DO REGIME DE PENA:

Em razão da pena imposta, o regime inicial para o cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a” do CP...” (Negritado)

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta

para a dosimetria do crime de homicídio em face da vítima
Cleomar da Conceição
n
a primeira fase, foi fixada a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente apenas as
consequências do crime
, fundamentando que: "
a morte da vítima reverbera um profundo sentimento de luto, não somente pela vida ceifada, mas também pela interrupção abrupta de um elo essencial na estrutura de suporte familiar com seus filhos e esposa
".(sic.)

Verifica-se que a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o resultado naturalístico do delito. Assim, o col. STJ:

“Em relação às
consequências do crime,
que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa
de
tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, foi ressaltada a morte precoce da vítima,
pai de família
e responsável por sua subsistência,
tendo deixado seus filhos
e
esposa
, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. 4. Writ não conhecido.” (HC 451.624/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2018). (AREsp n. 1.909.503, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/04/2022.)

A fundamentação posta no vetor consequências do crime, no delito, se mostrou idônea.

Contudo,
assiste razão ao apelante
quando sustenta que a exasperação em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional.

Embora não exista critério matemático rígido para a fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como parâmetro para o aumento da reprimenda por cada circunstância judicial negativa.

No caso em análise, entendo
adequada à aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
, o que equivale a 01 (um) ano de acréscimo, por cada circunstância judicial desfavorável. Cito o precedente:

“[...]
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência espelhada na execução penal no. 0227221-32.2013.804.0001, em trâmite na segunda vara criminal de Cuiabá-MT, bem como, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), procedendo à compensação integral entre elas.

Assim, mantenho a compensação entre a agravante e a atenuante, permanecendo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em
07 (sete) anos de reclusão
para o crime de homicídio consumado contra a vítima
Cleomar da Conceição
.

Avançando na análise, quanto ao crime de tentativa de homicídio contra a vítima Waldir Mendes, a
sentença também fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão para o crime, valorando negativamente apenas as consequências do crime, fundamentando com base no laudo pericial que constatou que a vítima "
atualmente se encontra paraplégico, cadeirante, com sequela de lesão raquimedular e traumatismo crânio encefálico
".(sic.)

Indiscutível que as sequelas permanentes causadas à vítima Waldir Mendes extrapolam a normalidade do tipo penal, justificando a valoração negativa das consequências do crime.

“Ademais,
devem ser consideradas as gravíssimas consequências do crime, eis que as agressões perpetradas pelos réus causaram sequelas permanentes na vítima.
(AREsp n. 2.685.038, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 23/01/2025.)(Negritei)

“
As consequências do crimes foram excessivamente severas, pois a vítima se tornou cadeirante”
(REsp n. 2.094.665, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/05/2024)(Negritei)

Contudo, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, a exasperação deve ser redimensionada para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, fixando-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se à compensação entre elas, permanecendo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP). Considerando o
iter criminis
percorrido e o fato de que a vítima sofreu graves sequelas permanentes, justifica-se a
manutenção da fração mínima
de redução (1/3), conforme estabelecido na sentença.

A propósito, cito o aresto de minha relatoria:

“A fração de diminuição de pena pela tentativa deve atender ao iter criminis percorrido. No caso dos autos, o crime de tentativa chegou às raias da consumação, que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, justificando-se, pois, a aplicação da redução da reprimenda pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço).

(N.U 1011133-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

3. DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Sustenta o recorrente, que a sentença reconheceu a incidência da figura da continuidade delitiva em relação aos delitos de homicídio consumado e tentativa, aplicando, contudo, o sistema de cúmulo material de penas [concurso material benéfico].

Argumenta que, o entendimento deve ser afastado isso porque os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o apelante, mediante uma única ação, perpetrou tanto a tentativa de homicídio quanto o homicídio consumado, portanto, em unidade de desígnios, ressaltando, que a aplicação do concurso formal de crimes é a que melhor reflete a realidade dos fatos.

Nesta linha intelectiva, registo que muito embora tratar-se de bens indisponíveis (vida) o caso é de recurso exclusivo da defesa, bem como, ambos os crimes são capitulados na modalidade simples, de modo que, não é possível se utilizar de criatividade para recrudescer a resposta penal.

Neste particular, cito a doutrina de Tomaz M. Shintati,
in
o novo sistema penal, nótulas sobre a lei de reforma da parte geral do código penal, pag.85:

“...O CP DE 1940: art.51, §2o- quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, impõe-se lhe a pena de um só dos crimes, de idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.[...]Observações – quanto ao conceito de crime continuado, salvo acerto da redação, não houve modificação em relação à lei anterior. Lei nova dispensou tratamento especial aos crimes dolosos contra vitimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. A propósito, disserta a Exposição de motivos: Mantém-se a definição atual de crime continuado[...]o critério da teoria puramente objetiva não revelou na pratica maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vitimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modo de execução e circunstâncias outras marcadas por evidente semelhança.”

Feita a contextualização, tenho que a aplicação do crime continuado
em um sexto
torna a discussão acerca da aplicação do crime continuado [art.71 do CP]
versus
concurso formal [art.70 do CP]
meramente acadêmica,
pois, ambos trazem causa de aumento mínimo em um sexto.

Assim, aplico a pena do crime mais grave aumentada um sexto para fixar a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em razão do
quantum
da pena redimensionada e da presença de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), bem como, da reincidência do agente, conservo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a", e §3o do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sucessivo, ao recurso de

Allyson Nascimento Pereira da Silva para retificar a pena-base em ambos os crimes, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ para valoração da circunstância judicial negativa (consequências do crime), assim como aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
para o concurso de crimes
fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025